Tribunal: TJBA
Processo: 8045557-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045557-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ALAN PEREIRA DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENSTE – SCR/SISBACEN – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível interposta por ALAN PEREIRA DE JESUS JUNIOR contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de exclusão do nome do Autor do SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de notificação prévia pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Questão em discussão:

Verificar se a ausência de notificação prévia da inclusão no SCR/SISBACEN configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável.

Razões de decidir:

O SCR/SISBACEN é sistema destinado à avaliação de crédito, administrado pelo Banco Central. A autorização contratual dada pelo cliente supre a exigência de comunicação prévia, nos termos da Resolução CMN 5.037/2022. A inclusão de informações verídicas autorizadas contratualmente não gera dano moral.

Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido, mantendo a Sentença.

Tese:
A anotação no SCR/SISBACEN, quando autorizada contratualmente, não exige notificação prévia autônoma e não enseja, por si só, indenização por dano moral, configurando exercício regular do direito da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8045557-79.2025.8.05.0001,
originários da
15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador
, figurando como Apelante
ALAN PEREIRA DE JESUS JUNIOR

e como Apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA